Tribunal: CARF
Processo: 10925.721257/2012-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
COFINS. CONTRIBUIÇÃO NÃO-CUMULATIVA. CONCEITO DE INSUMOS.
O conceito de insumos para efeitos do art. 3o, inciso II, da Lei no 10.637/2002 e da Lei n.o 10.833/2003, deve ser interpretado com critério próprio: o da essencialidade ou relevância, devendo ser considerada a imprescindibilidade ou a importância de determinado bem ou serviço para a atividade econômica realizada pelo Contribuinte. Referido conceito foi consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos autos do REsp n.o 1.221.170, julgado na sistemática dos recursos repetitivos.
A NOTA SEI PGFN MF 63/18, por sua vez, ao interpretar a posição externada pelo STJ, elucidou o conceito de insumos, para fins de constituição de crédito das contribuições não- cumulativas, no sentido de que insumos seriam todos os bens e serviços que possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção. Ou seja, itens cuja subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
Nessa linha, deve-se reconhecer o direito ao crédito das contribuições sobre os materiais de limpeza, desinfecção e higienização, cálculo do crédito presumido (art. 8o, § 3o da Lei no 10.925/04); e embalagens utilizadas para transporte interno de produtos fabricados e/ou embalagens para proteção; e despesas com lavagem de uniformes.
ENERGIA ELÉTRICA. CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. DACON NÃO RETIFICADO. APROVEITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
O aproveitamento de créditos extemporâneos está condicionado à apresentação dos Demonstrativos de Apuração de Contribuições Sociais (Dacon) retificadores dos respectivos trimestres, demonstrando os créditos e os saldos credores trimestrais, bem como das respectivas Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) retificadoras.
JUROS SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício (Súmula CARF no 108).

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.721257/2012-72
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-011.480 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
15 de junho de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SADIA S.A.

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
COFINS.
CONTRIBUIÇÃO
NÃO-CUMULATIVA.
CONCEITO
DE
INSUMOS.
O conceito de insumos para efeitos do art. 3o, inciso II, da Lei no 10.637/2002 e da
Lei n.o 10.833/2003, deve ser interpretado com critério próprio: o da
essencialidade ou relevância, devendo ser considerada a imprescindibilidade ou a
importância de determinado bem ou serviço para a atividade econômica realizada
pelo Contribuinte. Referido conceito foi consolidado pelo Superior Tribunal de
Justiça (STJ), nos autos do REsp n.o 1.221.170, julgado na sistemática dos
recursos repetitivos.
A NOTA SEI PGFN MF 63/18, por sua vez, ao interpretar a posição externada
pelo STJ, elucidou o conceito de insumos, para fins de constituição de crédito das
contribuições não- cumulativas, no sentido de que insumos seriam todos os bens e
serviços que possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração
resulte na impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do serviço ou da
produção. Ou seja, itens cuja subtração ou obste a atividade da empresa ou
acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
Nessa linha, deve-se reconhecer o direito ao crédito das contribuições sobre os
materiais de limpeza, desinfecção e higienização, cálculo do crédito presumido
(art. 8o, § 3o da Lei no 10.925/04); e embalagens utilizadas para transporte interno
de produtos fabricados e/ou embalagens para proteção; e despesas com lavagem
de uniformes.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.721257/2012-72
Fl. 2930
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.480 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.721257/2012-72

ENERGIA ELÉTRICA. CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. DACON NÃO
RETIFICADO. APROVEITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
O aproveitamento de créditos extemporâneos está condicionado à apresentação
dos Demonstrativos de Apuração de Contribuições Sociais (Dacon) retificadores
dos respectivos trimestres, demonstrando os créditos e os saldos credores
trimestrais, bem como das respectivas Declarações de Débitos e Créditos
Tributários Federais (DCTF) retificadoras.
JUROS SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício
(Súmula CARF no 108).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento parcial, para
restabelecer a incidência de juros de mora sobre multa de ofício e, ainda, para restabelecer a
glosa do crédito extemporâneo de energia elétrica, vencidas as conselheiras Érika Costa
Camargos Autran (relatora), Tatiana Midori Migiyama e Vanessa Marini Cecconello, que lhe
deram provimento parcial em menor extensão. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran – Relatora

(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Redator designado

Fl. 2931
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.480 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.721257/2012-72

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência, interposto pela Fazenda Nacional ao
amparo do art. 67, Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, e alterações
posteriores, em face do Acórdão no 3403-002.471, de 24 de setembro de 2013, assim ementado:

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
Ementa:
As diligências e perícias não se prestam a suprir deficiência probatória, seja em
favor do fisco ou da recorrente.
PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO.
Nos processos derivados de pedidos de compensação/ressarcimento, a
comprovação dos créditos ensejadores incumbe ao postulante, que deve carrear
aos autos os elementos probatórios correspondentes.
ANÁLISE ADMINISTRATIVA DE CONSTITUCIONALIDADE. VEDAÇÃO.
SÚMULA CARF N. 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. NÃOCUMULATIVIDADE.
INSUMO. CONCEITO.
O conceito de insumo na legislação referente à Contribuição para o PIS/PASEP e
à COFINS não guarda correspondência com o extraído da legislação do IPI
(demasiadamente restritivo) ou do IR (excessivamente alargado). Em atendimento
ao comando legal, o insumo deve ser necessário ao processo produtivo/fabril, e,
consequentemente, à obtenção do produto final. Para a empresa agroindustrial,
Fl. 2932
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.480 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.721257/2012-72

constituem insumos: materiais de limpeza e desinfecção, inclusive diluentes;
embalagens utilizadas para transporte; combustíveis; lubrificantes e graxa; fretes
de mercadoria com destino a porto; e serviços de transporte de sangue e
armazenamento de resíduos. Por outro lado, não constituem insumos: uniformes,
artigos de vestuário, equipamentos de proteção de empregados e materiais de uso
pessoal; bens do ativo, inclusive ferramentas e materiais utilizados em máquinas
e equipamentos; bens não sujeitos ao pagamento das contribuições (o que inclui a
situação de alíquota zero); bens adquiridos em que a venda é feita com suspensão
das contribuições, com fundamento no art. 9o da Lei no 10.925/2004.
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
PIS/PASEP.
COFINS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE. DESPESAS. ENERGIA ELÉTRICA. ABRANGÊNCIA.
Não são classificáveis como despesas com energia elétrica as aquisições de
serviços de comunicação e compras de bem para o ativo imobilizado.
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
PIS/PASEP.
COFINS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE. DESPESAS. ALUGUEL. ARMAZENAGEM. FRETES.
PESSOA FÍSICA. IMPOSSIBILIDADE.
É vedado o creditamento da contribuição em relação a despesas de aluguéis de
prédios, maquinas e equipamentos, ou ainda de armazenagem ou fretes, pagos a
pessoa física.
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
PIS/PASEP.
COFINS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE. ENCARGOS. DEPRECIAÇÃO. ATIVO. VEDAÇÃO.
É vedado o desconto de créditos apurados na forma do inciso III do § 1o do art.
3o das Leis no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro
de 2003, relativos à depreciação ou amortização de bens e direitos de ativos
imobilizados adquiridos até 30/04/2004.
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITO PRESUMIDO.
AGROINDÚSTRIA. ALÍQUOTA. PRODUTO.
O crédito presumido de que trata o artigo 8o, da Lei no 10.925/04 corresponderá
a 60%, 50% ou a 35% daquele a que se refere o artigo 2o, da Lei no 10.833/03,
em função da natureza do “produto” a que a agroindústria dá saída e não da
origem do insumo que aplica para obtê-lo.
JUROS DE MORA. SELIC. SÚMULA CARF 4.
Fl. 2933
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.480 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.721257/2012-72

Desde 01/04/1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela RFB são devidos, no período de inadimplência, à taxa SELIC
para títulos federais.
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. FALTA DE
FUNDAMENTO.
Carece de amparo legal para a exigência de juros de mora sobre a multa de
ofício.
MULTA DE OFÍCIO. NATUREZA.
A multa de ofício referida no art. 44 da Lei no 9.430/1996 não possui natureza
confiscatória.

Assim decidiu o colegiado:
Acordam os membros do colegiado, em dar provimento parcial ao recurso nos
seguintes termos: (i) por unanimidade de votos, afastou-se a glosa (e o
lançamento correspondente) para: (a) materiais de limpeza e desinfecção,
inclusive diluentes; (b) embalagens utilizadas para transporte; (c) combustíveis;
(d) lubrificantes e graxa; (e) fretes de mercadorias com destino a porto; (f)
serviços de transporte de sangue e armazenamento de resíduos; (g) despesas de
energia elétrica de períodos anteriores; e (h) corrigir as alíquotas adotadas para
o crédito presumido, inclusive em relação aos assegurados na decisão de piso
(em função da natureza do "produto" a que a agroindústria dá saída e não da
origem d insumo que aplica para obtêlo) ; (ii) por maioria de votos, reconheceuse
(a) o direito à tomada do crédito sobre serviços de lavagem de uniformes, vencido
Conselheiro Rosaldo Trevisan (Relator). Designado o Conselheiro Ivan
Allegretti; e (b) a não incidência dos juros de mora sobre a multa de ofício,
vencido o Conselheiro Alexandre Kern, que não conheceu da matéria.

Tendo sido cientificada da decisão a Fazenda Nacional apresentou Recurso
Especial quanto à admissão de determinados insumos (materiais de limpeza e desinfecção;
embalagens utilizadas para transporte; combustíveis, lubrificantes e graxa; despesas de energia
elétrica de períodos anteriores; despesas de armazenagem e fretes na operação de venda de
períodos anteriores; e serviços de lavagem de uniformes), o cálculo do crédito presumido (art. 8o,
Fl. 2934
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.480 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.721257/2012-72

§ 3o Lei no 10.925/04) em função da saída (produto) e não da origem (insumo) e, por fim, a (não)
incidência de juros moratórios sobre a multa de ofício.

O Recurso Especial da Fazenda Nacional foi admitido parcialmente, sendo negado
seguimento com relação somente a parte que trata de combustíveis, lubrificantes e graxas, devido à
não verificação da propalada divergência jurisprudencial, conforme despacho de fls.2299 a 2305.

O Contribuinte apresentou contrarrazões, requerendo que seja negado provimento
ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, mantendo-se o Acórdão Recorrido.

O Contribuinte, também, apresentou Recurso Especial, que teve seu seguimento
negado, conforme despacho de fls. 2899 a 2911.

É o relatório.
Voto Vencido
Conselheira Érika Costa Camargos Autran – Relatora.

Da Admissibilidade

O Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional atende aos
requisitos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015 (anteriormente Portaria MF n.o 256/2009), devendo, portanto, ter prosseguimento
parcial, conforme despacho de fls.2299 a 2305.

Do Mérito.
No mérito, a controvérsia posta no Recurso Especial é com relação as seguintes
matérias:
1. Juros de mora sobre a multa de ofício
Fl. 2935
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.480 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.721257/2012-72

2. Materiais de limpeza e desinfecção, despesas com energia elétrica de
períodos anteriores, cálculo do crédito presumido (art. 8o, § 3o da Lei no
10.925/04).
3. Embalagens para transporte
4. Despesas com lavagem de uniformes

Inicialmente, destaco que o conceito de insumos, já consolidado neste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, inclusive no âmbito desta Câmara Superior de
Recursos Fiscais, deve ser interpretado com critério próprio: o da essencialidade. De acordo
com o REsp 1.221.170 – que trouxe, pelas discussões e votos proferidos, o mesmo
entendimento já aplicável pelas suas turmas e pelo Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais. Privilegiando, assim, a segurança jurídica que tanto merece a Fazenda Nacional e o
sujeito passivo. Ou seja, o entendimento predominante considera o princípio da essencialidade
para fins de conceituação de insumo.

Nessa linha, para se verificar se determinado bem ou serviço prestado pode ser
caracterizado como insumo para fins de creditamento do PIS e da COFINS, impende analisar se
há: pertinência ao processo produtivo (aquisição do bem ou serviço especificamente para
utilização na prestação do serviço ou na produção, ou, ao menos, para torná-lo viável);
essencialidade ao processo produtivo (produção ou prestação de serviço depende diretamente
daquela aquisição) e possibilidade de emprego indireto no processo de produção
(prescindível o consumo do bem ou a prestação de serviço em contato direto com o bem
produzido).

Portanto, para que determinado bem ou prestação de serviço seja considerado
insumo gerador de crédito de PIS e COFINS, imprescindível a sua essencialidade ao processo
produtivo ou prestação de serviço, direta ou indiretamente, bem como haja a respectiva prova.
“
Assim, os insumos seriam todos os bens e serviços que possam ser direta ou
indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou inutilidade da mesma
prestação do serviço ou da produção, ou seja, itens cuja subtração ou obste a atividade da
empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
Fl. 2936
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-011.480 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.721257/2012-72

Com o conceito de insumos acima alinhavado passemos então à análise do caso
concreto, suscitado no recurso especial.

Vale esclarecer que a Contribuinte é uma empresa agroindustrial, tendo por objeto
social a atividade de frigorífico para abate de suínos, aves, fabricação de produtos de carne,
preparação de subprodutos para abate, fabricação de alimentos para animais, pintos de um dia,
ovos, extração de madeiras, comércio atacadista de alimentos em geral, entre outras.

Assim, a controvérsia se restringe a:

1-Materiais de limpeza e desinfecção

O Acórdão Recorrido, informa que o principal item glosado nesta categoria foi o
detergente. E que foi defendido que o detergente, desinfetante, sabonete e vassoura, “embora não
sejam consumidos ou transformados no produto final (alimento), são de fundamental
importância e obrigatoriedade na atividade industrial da recorrente”, também remetendo a
normas sanitárias aplicáveis a empresas alimentícias. Sustenta-se ainda que o diluente “se trata
de produto utilizado no processo de limpeza e higienização”.

Sabe-se que diante da ausência de limpeza e desinfecção, é improvável que se
possa chegar ao produto final elaborado pela Contribuinte.

Ademais, quanto aos materiais de limpeza, o Parecer Normativo COSIT/RFB n°
05/2018, defende que eles se enquadram no conceito de insumo, para fins de creditamento se
manifesta, no seguinte sentido:

100. Malgrado os julgamentos citados refiram-se apenas a pessoas jurídicas
dedicadas à industrialização de alimentos (ramo no qual a higiene sobressai em
importância), parece bastante razoável entender que os materiais e serviços de
limpeza, desinfecção e dedetização de ativos utilizados pela pessoa jurídica na
produção de bens ou na prestação de serviços podem ser considerados insumos
geradores de créditos das contribuições.
Fl. 2937
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-011.480 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.721257/2012-72

101. Isso porque, à semelhança dos materiais e serviços de manutenção de ativos,
trata-se de itens destinados a viabilizar o funcionamento ordinário dos ativos
produtivos (paralelismo de funções com os combustíveis, que são expressamente
considerados insumos pela legislação) e bem assim porque em algumas
atividades sua falta implica substancial perda de qualidade do produto ou serviço
disponibilizado, como na produção de alimentos, nos serviços de saúde, etc.

No caso, temos a produção de alimentos, cuja qualidade é notadamente
dependente da limpeza de sua instalações, portanto, o crédito deve ser restabelecido.

Pelo exposto, nega-se provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional
quanto a essa matéria.

2-Despesas com energia elétrica de períodos anteriores,

O Acórdão recorrido não merece reparos, senão vejamos:

As disposições legais que regem a matéria são os multicitados arts. 3o das Leis
no 10.637/2002 (inciso IX) e no 10.833/2003 (inciso III), em suas redações
originais:

“Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2 o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
(...)
(...) energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor,
consumidas nos estabelecimentos da pessoa jurídica;
(...)
§ 1o (...) o crédito será determinado mediante a aplicação da alíquota prevista no
caput do art. 2o desta Lei sobre o valor:
(...)
II dos itens mencionados nos incisos (...) do caput, incorridos no mês;” (grifo
nosso)
Fl. 2938
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-011.480 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.721257/2012-72

Veja-se que os créditos de energia elétrica (limitador material) só poderão ser
descontados se incorridos os valores no mês (limitador temporal). E, no caso em
análise, há uma afronta ao limitador material, e outra ao temporal.
A violação ao limitador material é flagrante, pois é inconcebível que sob o manto
da expressão “energia elétrica” se abarquem despesas de telecomunicações.
Nesse aspecto, e buscando uma interpretação sistemática, é preciso recordar que
a Lei no 10.637/2002 continha, em seu art. 3o, um inciso III, que dispunha
“energia elétrica e serviços de telecomunicação consumidos nos estabelecimentos
da pessoa jurídica”, alargando o que dispunha a Medida Provisória que a
originou (no 66/2002), que tratava no mesmo inciso somente de “energia
elétrica”. Esse alargamento motivou um veto presidencial, que atrasou inclusive
o retorno da expressão “energia elétrica” à lei, que jamais foi complementada
por qualquer nova menção a “telecomunicações”. Cristalino, assim, não estarem
incluídas as telecomunicações na rubrica de energia elétrica, nem haver qualquer
vestígio de creditamento em relação às despesas correspondentes.
Por fim, a violação temporal se refere ao descumprimento de comando legal (o
inciso II do § 1o supra). Em relação a tal violação, a recorrente sustenta que lhe
ampara o § 4o do mesmo artigo, que estabelece que “o crédito não aproveitado
em determinado mês poderá sê-lo nos meses subsequentes”.
O fisco não aceita o aproveitamento por não ter sido adotada a forma correta:
retificação das DACON correspondentes, antes do início do procedimento fiscal
(em que pese não questionar a existência dos créditos). Contudo, entende-se aqui
que tal argumento não constitui motivação suficiente para a glosa, não devendo o
aspecto formal não deve prevalecer sobre o material.
Assim, no que se refere a energia elétrica, devem ser afastadas as glosas
referentes a despesas de energia elétrica de períodos anteriores, mantendo-se as
glosas de aquisições de serviços de comunicação.

Neste presente caso, a energia consumida em um mês, nem sempre é identificada,
somente no mês subsequente, com o envio da fatura, e que tem como verificar a leitura da
energia realmente consumida e o valor a ser pago.

Fl. 2939
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-011.480 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.721257/2012-72

Assim de acordo com o paragrafo 4o do artigo 3o das leis n.os 10.637/02 e
10.833/03, o crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses subsequentes.
Se não houve aproveitamento no mês anterior, nada impede de se aproveitar nos meses
subsequentes.

Portanto, é de se negar provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional
quanto a essa matéria.

3-Cálculo do crédito presumido (art. 8o, § 3o da Lei no 10.925/04)

Essa matéria está pacificada no âmbito desta 3a Turma da CSRF, conforme
Acórdão no 9303-007.503, de relatoria do Ilustre Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos,
que, por decisão unânime, na sessão de 17 de outubro de 2018, entendeu que o crédito presumido
é calculado em função do produto fabricado e não do insumo adquirido. A seguir, para fins de
esclarecimento, encontra-se reproduzida a ementa do referido acórdão:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
CRÉDITO PRESUMIDO. AGROINDÚSTRIA. LEI No 10.925/2004.
O crédito presumido de que trata o artigo 8o da Lei 10.925/2004 corresponderá a
60% ou a 35% daquele a que se refere o artigo 2o, da Lei 10.833/2003 em função
da natureza do produto a que a agroindústria dá saída, e não da origem do
insumo que aplica para obtê-lo.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.

Ademais, a determinação do percentual da alíquota de cálculo do crédito
presumido da agroindústria para o PIS constitui matéria sumulada pelo CARF, nos termos da
Súmula no 157 que assim dispõe:

Súmula CARF no 157
Fl. 2940
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-011.480 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.721257/2012-72

O percentual da alíquota do crédito presumido das agroindústrias de produtos de
origem animal ou vegetal, previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004, será
determinado com base na natureza da mercadoria produzida ou comercializada
pela referida agroindústria, e não em função da origem do insumo que aplicou
para obtê-lo.

Dessa forma, por força do disposto no art. 72, caput, do RICARF, aplica-se ao
presente caso essa súmula, reconhecendo-se o direito de o contribuinte determinas o percentual
do créditos presumido da agroindústria em função dos produtos fabricados.

Portanto, é de se negar provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional
quanto a essa matéria.

4-Embalagens para transporte

Entendo que as embalagens realmente são necessárias à
armazenagem/conservação do produto nas diversas fases do processo produtivo. Elas são
utilizadas durante todo o processo de produção e comercialização, garantindo segurança e
evitando a contaminação e proliferação de organismos. Elas garantem desde o insumo até o
produto final industrializado, um produto final apto ao consumo humano. Além de evitar avarias
ao produto.
Ademais, considerando as peculiaridades da atividade econômica da Contribuinte
e aplicando-se o teste de subtração, vê-se que a contribuinte restaria prejudicada em suas
atividades.

O que recordo essa turma já julgou com relação a embalagem no acórdão 9303-
011.184:
CONTRIBUIÇÃO
NÃO
CUMULATIVA.
CONCEITO
DE
INSUMOS.
EMBALAGENS E PALLETS.
Com o advento da NOTA SEI PGFN MF 63/18, restou clarificado o conceito de
insumos, para fins de constituição de crédito das contribuições não cumulativas,
definido pelo STJ ao apreciar o REsp 1.221.170, em sede de repetitivo - qual seja,
Fl. 2941
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-011.480 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.721257/2012-72

de que insumos seriam todos os bens e serviços que possam ser direta ou
indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou
inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção. Ou seja, itens cuja
subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete substancial perda da
qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
PIS/PASEP. Dessa forma, é de se reconhecer a constituição de crédito das
contribuições sobre as despesas com pallets utilizados como embalagem no
transporte de produtos.

Portanto, é de se negar provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional
quanto a essa matéria.

5-Despesas com lavagem de uniformes

Entendo que a lavagem de uniformes se inclua no conceito de limpeza, em função
da especificidade da atividade, no caso, a produção de alimentos.

Portanto, aqui aplico os já referidos parágrafos 100 e 101 do Parecer Normativo
COSIT/RFB n° 05/2018.

Desta forma, é de se negar provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional
quanto a essa matéria.

6- Dos Juros de mora sobre a multa de ofício

Quanto aos juros sobre a multa de ofício, a questão já está pacificada:
Súmula CARF no 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial
do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor
correspondente à multa de ofício.

Desta forma, é de se dar provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional
quanto a essa matéria.

Fl. 2942
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-011.480 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.721257/2012-72

Do dispositivo:

Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Especial da
Fazenda Nacional somente com relação a incidência de juros sobre a multa de ofício.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran
Voto Vencedor

Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Redator designado.
Não obstante as sempre bem fundamentadas, lógicas e claras razões da ilustre
Conselheira Relatora, peço vênia para manifestar entendimento divergente, por chegar, na
hipótese vertente, à conclusão diversa daquela adotada quanto ao Recurso Especial interposto
pela Fazenda Nacional, que suscita divergência jurisprudencial de interpretação da legislação
tributária quanto a “Despesas com energia elétrica de períodos anteriores”, como passo a
demonstrar.
Os fatos controversos neste tópico giram em torno do Acórdão n° 3403-002.471,
de 24/09/2013, em que o colegiado recorrido entendeu por afastar a glosa (e o lançamento
correspondente) para as despesas de energia elétrica de períodos anteriores. Segundo as razões
apresentadas pela Fazenda Nacional, essa glosa há que ser mantida.
Entendo que assiste razão à Fazenda Nacional, pois a regra para o aproveitamento
de créditos sobre despesas de energia elétrica de períodos anteriores, assim como de quaisquer
gastos de períodos anteriores é a do refazimento da escrituração, DACON, e o levantamento do
saldo atualizado de cada trimestre específico, pelo que passo a explicar.
O aproveitamento de créditos sobre os custos/despesas com energia elétrica está
previsto no inc. III do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003. Contudo, conforme consta
expressamente do inciso II do §1o, deste mesmo artigo, os créditos devem ser descontados sobre
os gastos incorridos no mês em que a energia foi consumida.
No entanto, o art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, dispõe sobre os procedimentos para
os pedidos de ressarcimento/compensação. O art. 22 da IN SRF no 600, de 2005, disciplinou o
ressarcimento/compensação do saldo credor das contribuições do PIS e da COFINS, incidência
não cumulativa, que assim dispõe:
Art. 22. Os créditos a que se referem os incisos I e II e o § 4o do art. 21, acumulados ao
final de cada trimestre-calendário, poderão ser objeto de ressarcimento. (...).
§3o Cada pedido de ressarcimento deverá:
Fl. 2943
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9303-011.480 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.721257/2012-72

I - referir-se a um único trimestre-calendário.
II - ser efetuado pelo saldo credor remanescente no trimestre calendário, líquido das
utilizações por dedução ou compensação. (Grifei)
Veja-se que o crédito não aproveitado no mês, poderá sê-lo no meses seguintes,
sendo que o saldo credor trimestral poderá ser objeto de ressarcimento/compensação, mediante a
transmissão do respectivo PER/DCOMP.
De outro lado, na IN SRF no 590, de 2005, define que o instrumento legal para se
apurar os créditos da contribuição é o DACON mensal (inclusive para alterações/retificações),
que deve ser preenchido e transmitido a RFB pelo contribuinte. Confira-se:
Art. 11. Os pedidos de alteração nas informações prestadas no Dacon serão
formalizados por meio de Dacon retificador, mediante a apresentação de novo
demonstrativo elaborado com observância das mesmas normas estabelecidas para o
demonstrativo retificado.
§1o O Dacon retificador terá a mesma natureza do demonstrativo originariamente
apresentado, substituindo-o integralmente, e servirá para declarar novos débitos,
aumentar ou reduzir os valores de débitos já informados ou efetivar qualquer alteração
nos créditos informados em demonstrativos anteriores. (...)
§ 4o A pessoa jurídica que entregar o Dacon retificador, alterando valores que
tenham sido informados em DCTF, deverá apresentar, também, DCTF
retificadora. (...). Grifei.
Nesse diapasão, nos casos em que se deixa de apurar créditos relativos a
determinados meses, ou seja, deixa de apropriá-los, é necessário retificar o DACON relativo ao
período em que o crédito não foi apropriado, a fim de incluí-lo na apuração. A apuração
extemporânea de créditos só é admitida mediante retificação das declarações e demonstrativos
correspondentes, em especial as DCTF e os DACON.
No caso sob exame, foram glosados créditos aproveitados indevidamente sobre
custos/despesas com energia elétrica incorridos em meses anteriores, sem a devida retificação
dos DACON, conforme se depreende do trecho do Voto do recorrido. Confira-se (fl. 2.242):
“O fisco não aceita o aproveitamento por não ter sido adotada a forma correta:
retificação das DACON correspondentes, antes do início do procedimento fiscal (em
que pese não questionar a existência dos créditos). Contudo, entende-se aqui que tal
argumento não constitui motivação suficiente para a glosa, não devendo o aspecto
formal não deve prevalecer sobre o material”.
No entanto, como acima exposto, a regra é o refazimento da escrituração e o
levantamento/demonstrativo do saldo do trimestre específico. Isso se faz necessário para evitar
eventual aproveitamento em duplicidade e a possibilidade de pedido relativo a valor que já
pudesse ter sido alcançado pelo prazo fatal para repetição de indébito.
A exceção é de se aceitar despesas de períodos anteriores (crédito
extemporâneos), desde que haja prova inequívoca da certeza e liquidez do valor. Contudo, o caso
dos autos é de energia elétrica de períodos anteriores em que pese a Fiscalização não questionar
a existência dos créditos pleiteados.
Entendo não se tratar aqui de exigir que a autoridade tributária comprove algum
problema no crédito pleiteado em desacordo com as normas. Ao contrário, caberia ao
interessado, que alegou o crédito, a comprovação de que não tivesse havido qualquer prejuízo ao
Fl. 2944
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9303-011.480 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.721257/2012-72

fisco, em que pese a inobservância das formalidades normativamente exigidas para garantir
segurança, liquidez e certeza ao crédito.
Conclusão
Em face do acima exposto, é de se glosar o crédito referente as despesas com
energia elétrica de períodos anteriores, dando provimento ao Recurso Especial da Fazenda
Nacional nesta parte.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 2945
DF CARF MF
Documento nato-digital